Tribunal: TJES
Processo: 5000942-60.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000942-60.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BREJETUBA e outros

APELADO: AILTON LESSA DOS REIS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. INOVAÇÃO NA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. ANULAÇÃO DO ATO DEMISSIONÁRIO. REINTEGRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Município de Brejetuba-ES contra sentença proferida em mandado de segurança que concedeu parcialmente a ordem para anular a penalidade de demissão aplicada a servidor público municipal efetivo, ocupante do cargo de Operador de Estação de Tratamento de Água, determinando sua reintegração ao cargo e autorizando a Administração a proferir nova decisão disciplinar, no prazo legal, fundada estritamente nos fatos apurados no processo administrativo disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação da pena de demissão violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da inovação da capitulação jurídica na decisão final do processo administrativo disciplinar; e (ii) estabelecer se a sanção aplicada mostrou-se desproporcional e irrazoável diante da natureza da conduta apurada e da ausência de tipicidade de ato de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se à legalidade do procedimento e à observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade da sanção. Inteligência da Súmula nº 665 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A portaria inaugural do PAD imputou ao servidor condutas de desídia e insubordinação, capitulação mantida pela Comissão Processante, que concluiu pela ocorrência de infrações leves ou médias.

5. A autoridade administrativa, ao proferir a decisão final, inovou ao aplicar a pena de demissão com fundamento em suposta prática de improbidade administrativa, sem que o servidor tivesse sido previamente acusado ou se defendido dessa imputação específica.

6. A alteração substancial da capitulação jurídica na decisão final, para imputação mais grave e de natureza diversa, viola o princípio da congruência e configura cerceamento de defesa, ainda que no processo administrativo o servidor se defenda dos fatos.

7. A caracterização de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo qualificado, consistente na vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito, o que não se verifica na conduta consistente na divulgação de vídeo em rede social para esclarecimento de críticas da comunidade.

8. A conduta apurada não revela desonestidade, imoralidade administrativa qualificada, dano ao erário ou enriquecimento ilícito, mostrando-se materialmente atípica para fins de enquadramento na Lei nº 8.429/1992, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

9. A aplicação da pena máxima de demissão, diante de fatos que, quando muito, poderiam ensejar sanções de repreensão ou suspensão, mostra-se desarrazoada e desproporcional, sobretudo considerando o histórico funcional positivo do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
: 1. É ilegal a aplicação de pena de demissão fundada em capitulação jurídica diversa e mais grave daquela objeto de acusação e defesa no processo administrativo disciplinar, especialmente quando são exigidos outros requisitos para o reconhecimento da tipicidade da conduta. 2. A imputação de improbidade administrativa em sede disciplinar exige demonstração de dolo qualificado e tipicidade material da conduta, não se configurando em atos desprovidos de desonestidade ou lesividade aos bens jurídicos tutelados pela Lei nº 8.429/1992. 3. A pena de demissão deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo inválida quando aplicada a fatos que não ostentam gravidade suficiente para justificar a sanção máxima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, bem como julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Município de Brejetuba-
ES
contra a r. sentença (ID 16052521) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo-ES que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Ailton Lessa dos Reis
em face de ato dito coator praticado pelo
Prefeito
d
e Brejetuba
, concedeu parcialmente a segurança para anular a sanção administrativa de demissão imposta ao requerente pela autoridade coatora (Portaria nº 776/2024), determinando a sua reintegração ao cargo efetivo de Operador de ETA e ordenando que, com fundamento no art. 194 do Estatuto dos Servidores Municipais (Lei Municipal nº 06/1998), seja exarada nova decisão disciplinar fundada estritamente nos fatos apurados, no prazo legal de 60 (sessenta) dias contados do trânsito em julgado.

Depreende-se dos autos que o impetrante, Ailton Lessa dos Reis, servidor público efetivo do Município de Brejetuba-ES há aproximadamente 17 (dezessete) anos, ocupante do cargo de Operador de Estação de Tratamento de Água (ETA), envolveu-se em um episódio relacionado à falta de abastecimento de água na comunidade de São Jorge, ocorrida em 02 de fevereiro de 2024. Após ser alvo de críticas por parte de moradores, o servidor publicou, em 03 de fevereiro de 2024, um vídeo em um grupo de WhatsApp denominado “OLX São Jorge”. Na gravação, o impetrante buscou se defender das acusações, esclarecendo que não era o responsável pelo plantão no dia da falta d'água e mencionando divergências de informações repassadas por sua chefia.

Em decorrência dessa publicação, o Secretário Municipal de Obras solicitou a abertura de procedimento administrativo disciplinar, alegando “conduta desidiosa na propagação de fatos em redes sociais”, o qual foi instaurado mediante a Portaria nº 683/2024, imputando-lhe infrações aos deveres de urbanidade, lealdade e observância de normas (arts. 144 e 145 do Estatuto dos Servidores – Lei Municipal nº 006/1998). A Comissão Processante, após a instrução, concluiu que a conduta do servidor se enquadraria em infrações de natureza leve ou média (falta de urbanidade e insubordinação), opinando pela aplicação de penalidade condizente com tais faltas. Contudo, ao proferir a decisão final, o Prefeito discordou da capitulação sugerida e, por meio da Portaria nº 776/2024, aplicou a pena de demissão, fundamentando o ato na prática de improbidade administrativa, sob a alegação de presença de dolo na conduta do servidor.

Nesse contexto, o servidor impetrou mandado de segurança, alegando nulidade do PAD por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa – uma vez que a demissão se baseou em enquadramento jurídico (improbidade) sobre o qual não lhe foi dada oportunidade de defesa –, além de sustentar a desproporcionalidade da sanção aplicada frente ao seu histórico funcional e à natureza do fato.

A autoridade coatora e o órgão de representação judicial do município foram notificados, mas não apresentaram informações. Já o Ministério Público Estadual manifestou-se pela concessão da segurança, apontando irregularidades no prazo do PAD, ausência de provas robustas e desproporcionalidade da pena. Encerrado o procedimento, o juízo
a quo
proferiu a sentença objurgada concedendo parcialmente a segurança, sob o fundamento que houve vício de legalidade na decisão demissionária, pois a autoridade coatora teria se distanciado dos fatos apurados pela comissão (que indicavam falta de urbanidade/insubordinação) para inovar e demitir com base em improbidade administrativa, sem que o servidor tivesse se defendido dessa imputação específica.

A sentença hostilizada anulou a Portaria de demissão (nº 776/2024) e determinou a reintegração do impetrante ao cargo, facultando à Administração Municipal a prolação de nova decisão disciplinar no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que motivada estritamente nos fatos apurados e observando o devido processo legal, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo município impetrado e o reexame obrigatório daquele
decisum
.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se houve ilegalidade na aplicação da pena de demissão, seja por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (congruência), seja por ofensa aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pautada sob o direito fundamental de acesso à justiça e da garantia da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88), mas restringida pelo princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88), a jurisprudência pátria tem firmado a orientação no sentido que o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar deve se limitar a aferir a regularidade do procedimento, à luz dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado ao Poder Judiciário ingressar no juízo de conveniência e oportunidade (mérito administrativo),
devendo ser respeitado o exame do conjunto probatório e as conclusões expostas
a respeito do fato imputado ao servidor público
.

Nessa linha, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou a tese vinculante no
Tema Repetitivo nº 665
segundo a qual
“
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”
.

Em harmonia com este precedente vinculante, o
Superior Tribunal de Justiça
reiteradamente tem orientado que
“O exame do Poder Judiciário em sede de mandado de segurança impetrado contra ato de processo administrativo se restringe ao controle de legalidade. Não pode substituir o mérito administrativo adentrando no exame da suficiência das provas utilizadas no PAD para justificar eventual penalidade”
(AgInt nos EDcl no RMS n. 70.098/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/6/2023, STJ).

Dessa maneira, o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar não possibilita o reexame das provas que conduziram ao reconhecimento pela municipalidade da infração disciplinar praticada pelo servidor apelado, mas somente aferir eventuais irregularidades no bojo do processo administrativo disciplinar que respondeu e a adequação da sanção imposta de demissão.

Na hipótese, verifica-se que a Portaria inaugural do PAD imputou ao servidor apelado condutas relacionadas à desídia e insubordinação, previstas nos arts. 144 e 145 do Estatuto dos Servidores de Brejetuba-ES. A Comissão Processante, após a instrução, ratificou esse entendimento. Contudo, a decisão demissionária inovou ao fundamentar a penalidade máxima na prática de suposto ato de improbidade administrativa, tipificação jurídica sobre a qual o servidor não teve a oportunidade de se defender especificamente durante a instrução processual.

Embora vigore no processo administrativo o princípio de que o indiciado se defende dos fatos e não da capitulação legal, a alteração da qualificação jurídica no momento da decisão final não pode surpreender o acusado com imputação de natureza diversa e muito mais grave
1
, que exige elementos subjetivos específicos (dolo de improbidade) não debatidos nos autos.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“
A função jurisdicional em Mandado de Segurança direciona-se à observância da legalidade estrita, de forma a verificar a congruência da motivação administrativa entre a conduta apurada no procedimento disciplinar e a capitulação legal da pena de demissão proferida pela autoridade impetrada”
(MS n. 17.432/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 1/9/2016, STJ).

Ao demitir o servidor por improbidade administrativa baseando-se em fatos que a comissão técnica enquadrou como falta de urbanidade ou insubordinação, a autoridade coatora violou o princípio da congruência e cerceou o direito de defesa do apelado, na medida em que a defesa técnica se pautou na inexistência de desídia, e não na complexa dogmática da Lei de Improbidade Administrativa.

A motivação do ato administrativo, sobretudo o de natureza sancionatória, origina-se do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, direitos fundamentais que atuam como forma de controle da discricionariedade administrativa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88). Nesse contexto, compete à autoridade administrativa sancionadora não apenas indicar o fato gerador da penalidade, mas demonstrar a estrita congruência entre a acusação debatida durante a instrução e a causa que embasa a aplicação da sanção disciplinar.

Embora a
Súmula nº 651 do
Superior Tribunal de Justiça
estabeleça que
“
compete à autoridade administrativa aplicar a servidor público a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independentemente de prévia condenação, por autoridade judiciária”
, tal prerrogativa não confere à Administração um “cheque em branco” para surpreender o servidor com uma capitulação jurídica gravíssima sobre a qual ele não teve oportunidade de se defender.

No caso, o impetrante apelado defendeu-se, ao longo de todo o processo administrativo disciplinar (PAD), de imputações relacionadas à desídia e insubordinação (arts. 144 e 145 do Estatuto local). A inovação realizada pela autoridade coatora no momento da decisão final, enquadrando a conduta como
ato de improbidade administrativa
, violou frontalmente o princípio da não surpresa e o direito à ampla defesa, na medida em que a defesa técnica contra uma acusação de desídia difere substancialmente da defesa contra a improbidade, a qual exige a perquirição do elemento subjetivo (dolo qualificado) e da desonestidade.

Não se desconhece que a circunstância de o relatório final ou o decreto demissionário mencionarem genericamente os arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, não possui, por si só, o condão de macular o ato administrativo, visto que a Administração Pública não tem a obrigação de tipificar a conduta com o rigor de uma denúncia ministerial. Contudo, para a imposição da pena de demissão, é imprescindível que a Administração Pública comprove que a prática do fato se enquadra, materialmente e subjetivamente, nas hipóteses previstas em lei que autorizam aquela sanção mais grave.

Nesse ponto, reside a segunda ilegalidade do ato: a
atipicidade da conduta
ímproba
. Ainda que a independência das instâncias (civil, penal e administrativa) permita à Administração reconhecer a conduta ímproba e aplicar a sanção correspondente sem aguardar pronunciamento judicial, o fato imputado ao apelado não se amolda ao conceito de improbidade administrativa.

A divulgação de um vídeo em grupo de
WhatsApp
, no qual o servidor apelado buscou defender-se de críticas da comunidade local acerca da prestação do serviço de abastecimento de água, não denota o
dolo de imoralidade ou desonestidade
imprescindível à caracterização do ato ímprobo. Não houve, no caso, qualquer intuito de violar princípios administrativos, causar dano ao erário ou enriquecer-se ilicitamente – elementos nucleares dos tipos previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92 –, especialmente à luz das novas exigências feitas pelas alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, que afastaram a modalidade culposa e conceituaram o dolo como sendo a
“vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente”
(art. 1º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.429/92).

Diferentemente de casos clássicos de improbidade – como o de servidor que se apropria de bens apreendidos para si ou para terceiros, configurando violação moral e enriquecimento ilícito –, a conduta do apelado restringiu-se a um desabafo e a uma justificativa perante a população, o que, embora possa ser questionável sob a ótica da hierarquia, jamais alcança o patamar de desonestidade ou corrupção exigido para a pecha de ímprobo.

O ato administrativo eivado de improbidade é aquele no qual se verifica uma imoralidade administrativa qualificada, com potencialidade lesiva a bens e valores públicos, ocasionando enriquecimento ilícito, dano ao erário ou violação grave aos princípios administrativos dolosamente. Desse modo, a Lei nº 8.429/92, por força de seu caráter punitivo, não pode ser aplicada, ainda que indiretamente via PAD, a condutas que, embora reprováveis, não possuam essa qualificação.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim também têm concluído, vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE DEMISSÃO. ANULAÇÃO. VALIMENTO DO CARGO. PROVEITO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ FÉ DO SERVIDOR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DANOS MORAIS. TUTELA CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA CONTRA ATO DE AUTORIDADE SUJEITA À COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STJ. PRAZO DO MANDADO DE SEGURANÇA EXAURIDO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por José Roberto Gondim Borges Moreira em desfavor da União Federal e do IBAMA Instituto Brasileiro Do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis objetivando suspender, até final decisão desta ação, os efeitos da Portaria n. 250 (...) e da respectiva sanção disciplinar de demissão, proferida nos autos do Processo Administrativo Disciplinar n. 02001.005194/2013-88 e seu apenso n. 02001.000778/2013-67, para o fim de determinar que a União e/ou Instituto Brasileiro Do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA, absolvendo o autor da pena de demissão.
2. Conquanto legítimas as premissas de direito da União e do IBAMA com relação à moldura a que adstrita a atuação jurisdicional em processo administrativo disciplinar, é certo que, no caso, bem andou a sentença recorrida ao reconhecer a ausência de prática de ato doloso 3. A hipótese é de completa atipicidade da conduta imputada ao servidor, por ausência de comprovação do dolo ou má-fé, assim como de qualquer proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, em detrimento da dignidade da função pública, restando transgredido o princípio da legalidade, razão pela qual correta a sentença anulou a penalidade de demissão.
4. (...). (TRF-1 - (AC): 10090905020194013600, Relator: Des. FEDERAL MORAIS DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/07/2024, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 16/07/2024).

A pena de demissão é medida extrema que deve ser reservada a infrações gravíssimas. Para os fatos apurados (suposta crítica em rede social/insubordinação), a legislação local prevê penalidades de repreensão ou suspensão, as quais seriam adequadas à gravidade da conduta, mormente considerando que o servidor apelado possui 17 (dezessete) anos de efetivo exercício e bons antecedentes funcionais, circunstância atenuante ignorada pela autoridade impetrada na dosimetria da sanção administrativa.

Portanto, ao aplicar a penalidade máxima sob o fundamento de improbidade administrativa para um fato desprovido de dolo e desonestidade, a autoridade coatora feriu os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E, considerando que a
Súmula nº 650 do Superior Tribunal de Justiça
dispõe que
“
a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão
quando caracterizadas as hipóteses previstas em lei
”
, a
contrario sensu
, não estando caracterizada a hipótese legal de improbidade (por ausência de dolo e tipicidade material), a aplicação da demissão torna-se um ato ilegal e arbitrário, passível de anulação pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes.

Os egrégios Tribunais pátrios assim também têm deliberado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF". MÉRITO. APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HISTÓRICO FUNCIONAL SEM MÁCULAS. SANÇÃO DESPROPORCIONAL. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo consubstanciado em penalidade de demissão aplicada a servidor público, fundamentado em falhas no atendimento farmacêutico municipal. II. Questão em discussão 2. (...). Mérito: 3.1. A análise judicial de atos administrativos limita-se à legalidade e ao cumprimento dos princípios da Administração Pública, sem invasão do mérito administrativo.
3.2. A penalidade de demissão deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se fatores atenuantes e o histórico funcional do servidor. 3.3. No caso, o histórico funcional irrepreensível, a inexistência de dolo comprovado e a ausência de prejuízo concreto à Administração Pública tornam desarrazoada a aplicação da pena máxima.
III. Razões de decidir
4. A ausência de dolo ou descaso deliberado, bem como a não comprovação de prejuízo grave aos serviços públicos ou à coletividade, reforçam que a s anção aplicada excedeu os limites da razoabilidade. 5. Decisões administrativas devem estar fundamentadas em provas cabais e atender aos princípios que norteiam a proporcionalidade das penas.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Determinada a reintegração do apelante ao cargo anteriormente ocupado, com percepção das vantagens retroativas desde a demissão, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios.
Tese de julgamento: (...). “A aplicação da pena de demissão exige observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e o histórico funcional do servidor”
. (TJMG - Apelação Cível: 50019886020228130325, Relator: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 19/12/2024, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/01/2025)

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao anular o ato administrativo de demissão e determinar a reintegração do servidor apelado, sem prejuízo de que a Administração Pública, exercendo seu poder disciplinar de forma correta e proporcional, aplique a sanção adequada aos fatos efetivamente apurados (repreensão ou suspensão), respeitado o devido processo legal, razão pela qual
deve ser preservada integralmente a sentença objurgada
.

Antes de concluir, d
eixo de majorar honorários
advocatícios sucumbenciais
(art. 85, § 11, do CPC)
, por serem incabíveis na espécie (
a
rt. 25
da
Lei 12.016/2009
e
Súmula
nº
512/STF).

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

nego provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada.
Prejudicado o exame d
a remessa necessária
.

É como voto.

1
"É pacífico, no âmbito desta Corte, o entendimento de que 'o indiciado se defende dos fatos que lhe são imputados, e não de sua classificação legal, de sorte que a posterior alteração da capitulação legal da conduta não tem o condão de inquinar de nulidade o Processo Administrativo Disciplinar; a descrição dos fatos ocorridos, desde que feita de modo a viabilizar a defesa do acusado, afasta a alegação de ofensa ao princípio da ampla defesa' (MS 14.045/DF, Terceira Seção, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 29.04.2010)" (MS n. 17.151/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 11/3/2019, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.